Tribunal: TJPA
Processo: 0801993-39.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801993-39.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO HENRIQUE FARIAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801993-39.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MAURICIO HENRIQUE FARIAS DE LIMA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AAMRAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DE OFÍCIO, FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Realizado
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena base.

2.

De ofício, mudança da fração usada em razão da causa de aumento pelo concurso de agentes.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido
,
para redimensionar a dosimetria. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17
dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MAURICIO HENRIQUE FARIAS DE LIMA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da ação penal
proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
12 (doze)

anos e 10 (dez) meses de reclusão e 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa
em regime inicial fechado. (ID 15769277)

Em suas razões, a defesa pleiteou, tão somente, pela reanálise da pena base, alegando inadequação na exasperação da reprimenda, requerendo fixação da pena base no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
(ID 15769287)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15769291.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 18300144).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – FRAÇÃO DA PENA BASE

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa aduziu reforma da dosimetria, alegando inadequação da fração utilizada para exasperação da pena basilar, requerendo fixação da pena no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15769277):

A culpabilidade não apresentou contornos que justifiquem uma maior exasperação da pena, apresentando a conduta do agente uma gravidade própria do tipo. O Réu possui
maus antecedentes criminais
, conforme restou verificado em consulta à sua certidão criminal de id. 94561146. Não foram coletados elementos consistentes a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como favorável. Também não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra. Quanto ao motivo do delito, são próprios do tipo. Não foi dado causa, pela conduta do réu, a consequências que justifiquem a exasperação da pena-base. Já quanto às circunstâncias do crime, de igual modo não cabe exasperar a pena-base. Não há espaço para a valoração negativa do comportamento da vítima, em atenção à Súmula 18/TJPA[1].

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Não há atenuantes a considerar. De outro lado, considerando que o Réu, além de ostentar maus antecedentes, é reincidente, conforme consulta aos processos criminais constantes da certidão criminal de id. 94561146, elevo a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
. Convém referir que, havendo condenações em processos distintos com trânsito em julgado, não configura bis in idem valorar os maus antecedentes e a reincidência como ora feito (STJ/REsp n. 1.596.509/SC).

Não existe causa de diminuição a anotar. Entretanto, de outra banda, considerando que foi usada uma arma de fogo na execução da infração penal, elevo a pena em 2/3 (dois terços), uma vez que emprego de arma de fogo configura circunstância que majora a pena (art. 157, § 2º-A, I, do CP); bem ainda que o crime foi praticado em concurso de pessoas, também
aplico a majorante disposta no art. 157, § 2º, II, do CP, na fração de 2/5 (dois quintos).

Portanto, torno concreta e definitiva a pena do Réu MAURÍCIO HENRIQUE FARIAS DE LIMA em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, observo existência de fundamentação idônea para negativação dos
antecedentes criminais
, por possuir sentença condenatória transitada em julgado.

Contudo, verifico que o juízo
a quo
utilizou de aumento indevido para exasperação da reprimenda, ante a existência de apenas uma vetorial negativa.

Assim,
merece parcial guarida o pleito defensivo
, nesse ponto, sendo necessário realizar o redimensionamento da pena base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de uma vetorial negativa, estabelecida no montante de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, presente a agravante da reincidência, que demanda o acréscimo de 1/6 (um sexto) na pena, elevando-se ao patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Já na
terceira fase
, verifico a existência de duas causas de aumento, pelo que permanece a elevação da sanção em 2/3 (dois terços), em vista do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, ficando estabelecida a pena em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por fim, incide a causa de aumento decorrente da prática perpetrada em concurso de pessoas, por dois agentes criminosos, contudo, estabelecida em 2/5 (dois quintos) pelo sentenciante, sem qualquer justificativa para aplicação de fração diversa da mínima.

Assim, constato inadequado o quantum aplicado em édito condenatório, e, de ofício, redimensiono para 1/6 (um sexto) a fração referente ao concurso de agentes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, perfazendo-se a
pena final e definitiva no montante de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025